Tribunal: TJDFT
Processo: 0733403-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL 5.184/2013. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DA EC 113/2021.
I. De acordo com os artigos 932, inciso II, e 969 do Código de Processo Civil, somente a concessão de tutela provisória, pelo relator da ação rescisória, pode impedir o cumprimento da decisão rescindenda.
II. Ação rescisória não se qualifica como prejudicial externa em relação a cumprimento de sentença, cujo procedimento não contempla “sentença de mérito” dependente da solução de outra demanda, e assim não autoriza a sua suspensão com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
III. Não se aplica a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral, atinente à “revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos”, à ação coletiva que tem por objeto os reajustes promovidos pela Lei Distrital 5.184/2013.
IV. Segundo prescreve o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021 a Taxa Selic passa a incidir sobre o débito até então consolidado, isto é, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora segundo os critérios legais até então vigentes.
V. Não há que se falar de juros sobre juros porque os períodos de incidência são distintos: a Taxa Selic, que passou a ser o indexador exclusivo após a Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir sobre a dívida calculada segundo os critérios legais até então vigentes, vale dizer, sobre a dívida até então consolidada.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.